Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715587-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VAUDENI FERREIRA DE MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Vaudeni Ferreira de Melo, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do DF, consubstanciado na ausência de fornecimento de tratamento para o câncer que acomete a impetrante. No ID 16740554, deferi liminar determinando o início imediato do tratamento quimioterápico indicado para a impetrante. No ID 16931043, a impetrante informa que até o momento a decisão liminar não foi cumprida, fato que ensejou piora no seu quadro de saúde, levando-a na data de hoje à emergência do Hospital Regional do Gama, onde aguarda atendimento. Dessa forma, intime-se a autoridade coatora, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, para que cumpra a liminar deferida, no prazo máximo de 48 h (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Publique-se. Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator